Tribunal: TJES
Processo: 0359009-09.2010.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0359009-09.2010.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: IZABEL MARIA MOREIRA TORREZANO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0359009-09.2010.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: IZABEL MARIA MOREIRA TORREZANO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS REPETITIVOS 566, 567 E 568/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. MERO PETICIONAMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que julgou extinta a execução fiscal movida em face de Izabel Maria Moreira Torrezano, reconhecendo a prescrição do crédito tributário referente ao IPTU dos exercícios de 2005 a 2009, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 924, V, do CPC. O Município sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, alegando ausência de inércia e a prática de diligências para satisfação do débito, requerendo o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os sucessivos pedidos de suspensão e diligências infrutíferas realizados pelo Município de Guaçuí configuram causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente em execução fiscal, ou se esta operou-se automaticamente, nos termos do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e da jurisprudência vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não sendo localizados o devedor ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução por um ano, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, ao término do qual poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566, 567 e 568), firmou entendimento vinculante de que o prazo de suspensão de um ano inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens, e que os pedidos de diligências ou de suspensão do feito não têm o condão de interromper ou suspender a prescrição, a menos que haja efetiva citação ou constrição patrimonial.

5. Nos autos, restou comprovado que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do imóvel gerador do tributo em 01/02/2016, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos, que se consumou em 01/02/2022.

6. As diligências posteriores do Município — consistentes em novas tentativas de penhora e pedidos de suspensão — não configuram causa interruptiva da prescrição, pois se limitam a mero peticionamento sem resultado útil, conforme fixado na Tese 4.3 do Tema 568/STJ.

7. Não havendo causa interruptiva válida, a pretensão executória extinguiu-se por prescrição intercorrente, sendo a sentença que reconheceu a prescrição ato meramente declaratório, proferido em conformidade com a legislação e com a jurisprudência vinculante do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

2. O mero peticionamento em juízo, sem a efetiva realização de penhora ou citação válida, não interrompe nem suspende o curso da prescrição intercorrente.

3. Decorrido o prazo total de seis anos (um de suspensão e cinco de prescrição), sem atos efetivos de constrição, configura-se a prescrição intercorrente e extingue-se a execução fiscal com resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CPC, art. 924, V; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566, 567 e 568); TJDF, AC 0028826-68.2013.8.07.0015, Relª Desª Lucimeire Maria da Silva, j. 09.10.2025, PJe 28.10.2025; TJMG, APCV 0055095-93.1998.8.13.0342, Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado, j. 21.10.2025, DJEMG 24.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível (ID 16781954) interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a r. sentença (ID 16781950) proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em face de
IZABEL MARIA MOREIRA TORREZANO
, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, para declarar a prescrição do crédito tributário (IPTU 2005-2009), com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e art. 924, V, do CPC.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese: (i) a inocorrência da prescrição intercorrente, ao fundamento de que não permaneceu inerte; e (ii) que sempre diligenciou para a satisfação do débito, ainda que as tentativas tenham sido infrutíferas, o que afastaria a prescrição.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo-se a legalidade da execução e determinando o seu regular prosseguimento.

Devidamente intimada por edital, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 16781953.

Pois bem.

A sentença hostilizada julgou extinta a pretensão, sob o fundamento de que, aplicada a sistemática do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e o entendimento vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS), o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, somado ao 1 (um) ano de suspensão, fluiu integralmente entre a ciência da Fazenda sobre a não localização de bens (01/02/2016) e a data da sentença (17/09/2025), consumando-se a prescrição em 01/02/2022.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se os sucessivos pedidos de suspensão e diligências infrutíferas formulados pelo Município configuram causa interruptiva da prescrição intercorrente, ou se esta operou-se automaticamente, conforme definido na sentença.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.
§2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.
§4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
§5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no §4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim,
o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia
. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.)

O

magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

Após detida análise dos autos, constatei que não assiste razão ao Município Apelante, porquanto houve prescrição intercorrente
in casu
, pelos motivos que passo a expor.

Os autos demonstram que, após diversas tentativas de citação (postal e por oficial de justiça), citação por edital e julgamento de improcedência dos embargos opostos pela curadoria especial, expediu-se mandado de penhora sobre o imóvel gerador do tributo.

Em 19/01/2016, a Oficiala de Justiça certificou que a diligência restou infrutífera “em razão da impossibilidade de localizar o imóvel”.

A Fazenda Pública (Apelante) tomou ciência inequívoca desta certidão – marco da “não localização de bens” – em
01 de fevereiro de 2016
(fl. 51 dos autos físicos, conforme certificado na sentença).

Nos termos da Tese 4.1 (Tema 566/STJ), iniciou-se
automaticamente
naquela data (01/02/2016) o prazo de suspensão de 1 (um) ano, que se findou em 01/02/2017.

Conforme a Tese 4.2 (Tema 567/STJ), finda a suspensão, iniciou-se
automaticamente
o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo final foi
01 de fevereiro de 2022
.

O argumento central do Apelante é o de que “sempre diligenciou para a satisfação do débito, muito embora, infrutífera”. Contudo, essas diligências (nova tentativa de penhora frustrada em 07/06/2016 e os pedidos de suspensão protocolados em 2016, 2020 e 2021) configuram exatamente o “mero peticionamento em juízo” que, nos termos expressos da Tese 4.3 (Tema 568/STJ),
não
tem o condão de interromper ou suspender o fluxo da prescrição intercorrente.

A interrupção exigiria a
efetiva constrição patrimonial
ou a
efetiva citação
(esta última já ocorrida por edital), o que inequivocamente não ocorreu após 2016. A propósito cito:

APELAÇÃO CÍVEL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMAS REPETITIVOS 566 E 567.
SÚMULA Nº 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente tem por característica a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 566, fixou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80. LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. 2. Ainda sobre a prescrição intercorrente, o STJ firmou a tese do Tema 567, segundo a qual, Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. Diante das premissas fixadas nos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, bem como da disciplina do art. 40 da Lei nº 6.830/80, impõe-se a pronúncia da prescrição intercorrente quando constatada a suspensão da execução fiscal após a ciência do Ente Público sobre a não localização do devedor e o início automático do prazo prescricional, sem a efetivação de medidas hábeis a interromper o curso do prazo prescricional.
4. Apelação conhecida e desprovida. (TJDF; AC 0028826-68.2013.8.07.0015; Ac. 2052313; Quinta Turma Cível; Relª Desª Lucimeire Maria da Silva; Julg. 09/10/2025; Publ. PJe 28/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566/STJ. INÉRCIA NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APÓS A CONSTRIÇÃO DE BENS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 06 (SEIS) ANOS.
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, após o reconhecimento da prescrição intercorrente. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste na verificação da ocorrência (ou não) da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal, diante das circunstâncias processuais inerentes ao caso. III. Razões de decidir 3. Os prazos, subsequentes, de suspenção do processo por um ano e da prescrição quinquenal são deflagrados, automaticamente, pela ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Esse prazo, somado, de seis anos é interrompido pela efetiva citação ou penhora (tema 566/STJ). 4. A contagem do prazo é reiniciada com a liberação do bem.
Lado outro, a constrição válida não pode interromper a prescrição indefinidamente e o prazo pode ser reiniciado em virtude da inércia injustificada do exequente na promoção dos atos necessários à satisfação do crédito. 5. O decurso do lapso temporal superior a seis anos, após a constrição de bens, em que o exequente, deliberadamente, não pratica os atos adequados para a efetiva satisfação do crédito, incorrendo em inércia, configura a prescrição intercorrente.
lV. Dispositivo 6. Recurso não provido. Jurisprudência relevante citada: STJ, aresp 2290708, Rel. Min. Herman benjamin, dje 05/05/2023; STJ, agint nos embexems 13.520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, dje 28/11/2022; STJ, agint no aresp 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de faria, dje 16/10/2019. (TJMG; APCV 0055095-93.1998.8.13.0342; Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Renan Chaves Carreira Machado; Julg. 21/10/2025; DJEMG 24/10/2025)

Dessa forma, não havendo causa interruptiva válida, a prescrição do crédito tributário consumou-se em 01/02/2022, operando-se a extinção da própria pretensão executória. A sentença, proferida em 17/09/2025, apenas declarou a prescrição já configurada, não merecendo qualquer reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença (ID 16781950) que extinguiu a execução fiscal pela prescrição intercorrente.

Deixo de majorar honorários advocatícios (art. 85, §11, CPC), visto que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.